Tribunal: TJBA
Processo: 8007129-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007129-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PENITENCIÁRIO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRECARIEDADE E INSALUBRIDADE NO ABASTECIMENTO HÍDRICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública, deferiu tutela provisória de urgência para compelir a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP a garantir o fornecimento de água potável aos custodiados no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. A decisão judicial impôs obrigações como a análise técnica da potabilidade da água, instalação de bebedouros e reparos no sistema de abastecimento, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual da Defensoria Pública diante do alegado cumprimento espontâneo das medidas pelo Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se é legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar medidas estruturais de fornecimento de água potável no interior de unidade prisional estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual persiste quando a pretensão autoral não se limita à instalação de bebedouros, abrangendo também a verificação da qualidade da água e a regularização do sistema hídrico, o que não foi integralmente demonstrado pelo ente estatal. Preliminar que se rejeita. 4. A alegação de perda superveniente do objeto, por cumprimento voluntário da obrigação, não se sustenta diante da ausência de comprovação adequada e da subsistência de obrigações não adimplidas, como a limpeza do poço artesiano e o conserto do reservatório. 5. A tutela provisória deferida visa assegurar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, revelando-se legítima diante da inércia administrativa prolongada e da constatação de insalubridade no fornecimento de água no presídio. 6. A atuação do Judiciário em políticas públicas é excepcional, mas legítima quando evidenciada a omissão do Poder Executivo no dever de garantir direitos fundamentais, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O interesse processual subsiste quando não comprovado o integral cumprimento das obrigações judiciais por parte do ente público, especialmente em se tratando de pedidos que envolvem múltiplas medidas de proteção à saúde e à dignidade da população carcerária. 2. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar medidas estruturais e emergenciais voltadas ao fornecimento de água potável no sistema prisional, quando caracterizada omissão administrativa e risco à saúde dos custodiados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, III e XLIX, 196; CPC, arts. 77, §2º, 139, IV, e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, AC 4139 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08.06.2018; STF, AI 708.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28.02.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007129-31.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, figurando como interessado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual agitada pelo agravante, e, no mérito, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)